Tribunal: CARF
Processo: 13888.723177/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723177/2017-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.201 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
AMHPLA-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECEITA DA VENDA DE
PLANOS DE SAÚDE. FALTA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO
PESSOAL PRESTADO POR ASSOCIADO.
Do exame das faturas, é possível confirmar que elas não segregam a parcela do
IRRF correspondente à remuneração por tais serviços, distinguindo-a da
parcela correspondente à remuneração por outros custos, não havendo qualquer
outro documento nos autos que seja hábil à comprovação que se faz necessária.
Uma vez que as faturas não detalham os valores relativos aos serviços pessoais
efetivamente prestados por associados da cooperativa a pessoas jurídicas,
distinguindo-os dos demais custos, e que a contribuinte não conseguiu
comprovar por outro meio que os valores de imposto retido estariam
vinculados ao tipo de remuneração aludida no caput do art. 652 do RIR/1999,
não resta configurada a existência do direito creditório líquido e certo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.183, de 18 de novembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 13888.723224/2017-53, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente Redatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723177/2017-48
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723177/2017-48

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão
proferido pela Autoridade Julgadora de 1a instância.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD) face à análise de Declaração de
Compensação (DComp) por meio da qual o Contribuinte pretende quitar débito de IRRF
incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588), com
crédito oriundo de retenções de IR na fonte que ela teria sofrido (decorrente de IRRF incidente
sobre importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho, código de
receita 3280), nos moldes do art. 652 do Dec. 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 – RIR/99). O Contribuinte foi cientificado da decisão, que foi lastreada nas
seguintes razões:

de acordo com as regras estabelecidas no inc. I do art. 1o da Lei no 9.656, de 1998,
e Resolução Normativa – RN no 100, de 2005, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(anexo II – item 11), nem todo contrato de plano privado de assistência à saúde implica
pagamento direto pelos serviços pessoais prestados pelos cooperados. Segundo esses normativos,
o preço do contrato pode ser predeterminado, em que a empresa que contrata o plano de saúde
paga certo valor independentemente do efetivo uso do serviço. Paga-se a prestação mensal
preestabelecida mesmo que nenhum beneficiário do contrato receba atendimento médico no
período ou, ainda, que o custo efetivo dos serviços de medicina executados em determinado mês
seja maior do que a mensalidade devida.

nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos cooperados, conforme previsto no art. 652 do RIR/99, pois não há vinculação
entre o desembolso financeiro e as atividades executadas, ou seja, o valor da contraprestação
pecuniária é efetuado antes da utilização das coberturas contratadas.

assim, verifica-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço preestabelecido, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva utilização dos
serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos
realizados etc., não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando na hipótese prevista no caput do art.
652 do RIR/99.

consequentemente, constata-se que parte das retenções de IR na fonte que tem
origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço
preestabelecido, conforme amostra de contratos firmados pelo Interessado com suas fontes
pagadoras juntados aos autos, não poderiam ter sido utilizadas na compensação prevista no § 1°
do art. 652 do RIR/99.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723177/2017-48

prosseguindo-se a análise, outra constatação é que se verificou que as faturas
emitidas pelo Interessado contrariam a legislação tributária vigente e não segregam as
importâncias recebidas em decorrência da prestação de serviços pessoais por seus cooperados de
outros tipos de receita, tais como aquelas recebidas em decorrência de serviços prestados por
médicos não cooperados, serviços de laboratório, diárias hospitalares, medicamentos etc.

a emissão de faturas pelas cooperativas de trabalho deve observar o Ato
Declaratório Normativo Cosit n° 1, de 1993 (ADN), que declara, em seu subitem “1.1”, que as
referidas cooperativas devem discriminar em suas faturas as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados a pessoa jurídica por seus associados de outros custos e despesas e, ainda, no
seu item “1.2”, que a alíquota de 5% (então vigente) incide apenas sobre as importâncias
relativas aos servidores.

o Mafon do ano-calendário em que ocorreram as retenções informadas na DComp
em exame, na seção que trata das retenções de IR na fonte sobre serviços prestados por
associados à cooperativa de trabalho, dispõe no mesmo sentido.

dessa forma, constata-se que as faturas emitidas pelas cooperativas de trabalho
deveriam ser documentos hábeis para que se pudesse verificar se as retenções de IR na fonte por
elas sofridas se enquadram ou não na hipótese de retenção prevista no art. 652 do RIR/1999. No
entanto, não é isso que ocorre no presente caso, pois, como a Interessada descumpriu o disposto
no ADN, as faturas por ela emitidas não permitem que se distinga se as retenções de IR
utilizadas na apuração do crédito em análise decorrem de serviços pessoais prestados por seus
associados ou de serviços de outra natureza. Portanto, incabível a compensação prevista no § 1°
do art. 652 do RIR/99.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, o seguinte:

que os fundamentos da autoridade fiscal contidos no DD não podem justificar a
não homologação da compensação declarada pela Manifestante, uma vez que destituídos de
amparo legal, pois que o ADN e a IN RFB no 900, de 2008, art. 41, são meros atos sem força de
lei;

que ao efetuar as retenções do IR em suas faturas, nada mais fez do que cumprir o
quanto determinado no art. 652 do RIR/99;

que a autoridade fiscal faz exigências que a lei expressamente não faz. Não há no
dispositivo legal qualquer ressalva ou exigência com relação à forma de pagamento pelos
serviços prestados ou quanto à definição dos serviços pessoais prestados, para o fim de
incidência da retenção na fonte;

que o valor total da DComp já foi pago pelas empresas tomadoras dos serviços da
Manifestante, fato esse omitido na decisão ora atacada. Tal circunstância evidencia que a decisão
ora atacada acaba por caracterizar, no mínimo, pretensão de enriquecimento sem causa, o que é
vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Isto porque, a prevalecer o despacho impugnado, o
valor do IR contido na DComp ingressará nos cofres da União duas vezes: a primeira em razão
do pagamento já efetuado pelas fontes pagadoras e a segunda caso a Manifestante tenha que
recolher novamente tais valores.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723177/2017-48

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a
“Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não
Reconhecido”

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que “[...] repete-se
os principais argumentos expostos em sua defesa”.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 609 e 612), face ao disposto no
art. 6o da Portaria RFB no 543, de 2020 (alterado pela Portaria RFB no
4.105, de 2020), que suspende até 31/08/2020 a contagem de prazos para
a prática de atos processuais.
MÉRITO: RECEITA DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE E
FALTA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO PESSOAL
PRESTADO POR ASSOCIADO
A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, em síntese, acerca
da matéria:
“(...)
Modalidade de contratação Pré-Pagamento – Venda de Plano de
Saúde
(...)
Podemos, enfim, sintetizar o disposto neste item concluindo que a
cooperativa visa a prestação de serviços médicos, que são aqueles
exercidos pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais
atividades, nas quais se inclui a venda de plano de saúde, na
medida que são conseqüência de negócio mantido entre a
cooperativa de médico e o cliente (paciente), que compra e paga
por serviços de saúde, mas de nenhum modo é cooperado, devem
ser tratadas como receitas tributáveis, porque não constituem atos
cooperativos.
(...)
Da Necessidade de Segregação dos Valores nas Faturas
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723177/2017-48

(...)
À luz do citado Parecer [Normativo CST no 38, de 1980], resta
claro que a contratação com terceiros de diárias e/ou a cobertura
de despesas com serviços hospitalares, laboratórios, medicamentos
e outros não se compreendem entre os atos cooperativos. Por essa
razão, é indispensável que exista nas faturas emitidas pela
interessada a segregação contábil entre atos cooperativos e não-
cooperativos, para permitir a tributação destes últimos, o que não
existe nos autos.
Não se trata de mero formalismo e muito menos de hipótese em que
as faturas constituiriam o nascedouro do crédito, mas, sim, de
prova necessária para comprovar a origem das receitas,
permitindo a indispensável segregação entre atos cooperativos e
atos não-cooperativos.
(...)
Modalidades de contratação Custo Operacional e Co-participação
(...)
Porém, apenas a modalidade contratual não é suficiente para que
se possa afirmar que todo o valor recebido pela cooperativa dos
seus contratantes, nos casos em que confirmadas essas
modalidades contratuais, é referente ao serviço pessoal prestado
pelos médicos cooperados, que é a atividade reconhecida como ato
cooperativo.
Além dos já mencionados atos administrativos que preveêm a
segregação dos valores nas faturas expedidas pela Interessada,
mencione-se, também, o Ato Declaratório (Normativo) COSIT no
01, de 11 de fevereiro de 1993, já citado pela unidade de origem
em seu DD, o qual é claro ao prever o seguinte:[...]
(...)
Afastam-se, assim, as alegações da Interessada de que não haveria
exigência de discriminação das importâncias dos serviços contidos
na fatura.
Por sua vez, a interessada não traz aos autos nenhuma prova que
permita constatar essa segregação contábil. Assim sendo, não
resta provado que têm por fundamento o art. 45 da Lei no 8.541, de
1992 (com a redação da Lei n. 8.981/95, art. 64 – art. 652 do
RIR/99), de modo que os rendimentos devem ser oferecidos à
tributação do IRPJ por qualquer pessoa jurídica, cuja retenção se
dará sob o código 1708.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723177/2017-48

Nessa hipótese, a compensação em discussão dependeria de
apuração do saldo do tributo, ao fim do período respectivo, a
depender da forma de tributação adotada pela sociedade
cooperativa; nesse sentido, o crédito será compensável a partir do
período subseqüente ao de sua apuração. Cite-se o Ato
Declaratório SRF no 003, de 07/01/2000, DOU de 11/01/2000, in
verbis: [...]” (grifou-se).
A Recorrente defende que não existe embasamento legal no Despacho
Decisório, tendo cumprido exatamente o que determina a legislação
tributária. Não é verdade.
O art. 652 do RIR/99 trata de “[...] importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho [...] relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição”, sendo que “[o] imposto retido será compensado pelas
cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados”. No
mesmo sentido, o então vigente art. 48 da Instrução Normativa RFB (IN)
no 1.300, de 2012 (hoje, com o mesmo teor, vige o art. 82 da IN no 2.055,
de 2021), que dispunha que o crédito do IRRF de cooperativas de
trabalho poderia ser utilizado, ainda durante o ano da retenção, na
compensação com débitos da cooperativa de trabalho relativos ao
imposto de renda retido por ocasião do pagamento de rendimentos aos
associados ou cooperados.
No caso, a Autoridade Fiscal que os contratos firmados são de planos de
saúde, seja com valores pré ou pós fixados, e que, nas faturas
apresentadas, é impossível identificar qualquer serviço pessoal prestado
pelos seus associados a pessoas jurídicas, como, inclusive, consta da
orientação do “Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte de 2013”
(MAFON/2013), às
fls.
88
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/arquivos-tributos/mafon-
2013.pdf>. Por isso não seria possível individualizar o serviço prestado
por seu associado para fins de cumprimento do art. 652 do RIR/99. Não é
necessário adentrar ao mérito da distinção entre atos cooperados e não
cooperados, vez que esse não foi o fundamento do indeferimento no
despacho decisório.
Isto não significa que o contribuinte esteja impedido de utilizar-se do
IRRF retido, mas deverá fazê-lo conforme a regra geral disponível para
todos os demais contribuintes. O § 1o. do art. 48 da IN no 1.300, de 2012,
já possibilitava a compensação ao final do exercício.
Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente nas arguições relativas a
eventual enriquecimento ilícito ou bis in idem. O que se verifica é que o
Contribuinte quis se valer de regra excepcional sem o cumprimento dos
requisitos necessários para tanto, vez que não há qualquer demonstração
de serviço pessoalmente prestado.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723177/2017-48

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente Redatora
(documento assinado digitalmente)

Fl. 610
DF CARF MF
Original